Tribunal: TJES
Processo: 5004486-26.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004486-26.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JORDAN CESAR DE MORAES SOARES
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. MILITAR ESTADUAL. INDENIZAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS (CAO). MOVIMENTAÇÃO POR INTERESSE PARTICULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de ajuda de custo a Capitão da PMES, em razão de sua matrícula e conclusão no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO/2024). O recorrente alega que o curso é de interesse exclusivo do militar para promoção e que a base de cálculo deveria ser o soldo, e não o subsídio.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir: a) se a participação em curso de aperfeiçoamento obrigatório para a carreira militar configura interesse próprio ou conveniência da Administração; b) se o deslocamento temporário para localidade distinta da sede gera direito à ajuda de custo; e c) se a base de cálculo da indenização deve observar o antigo soldo ou o atual subsídio (LC nº 420/2007).

VOTO.

Cumpre ressaltar que a remuneração, vencimentos, indenizações e proventos dos policiais militares do Estado do Espírito é regulada pela Lei Estadual nº 2.701/1972.

A referida Lei, em seu art. 38 e seguintes, estabelece as diretrizes a respeito da ajuda de custo, objeto dos presentes autos. Confira-se:

“CAPÍTULO II Da Ajuda de Custo Art. 38 – Ajuda de Custo é a indenização para custeio das despesas de viagem, mudança e instalação, exceto às de transporte, devidas ao PM, quando, por conveniência do serviço, for nomeado, designado, classificado, destacado, transferido de destacamento, recolhido, matriculado em Escola, Centro de Instrução ou Curso, mandado servir ou estagiar em nova comissão, e, ainda, quando deslocado com a OPM que tenha sido transferida da sede. Parágrafo único – A indenização de que trata este artigo será paga com o primeiro vencimento posterior ao deslocamento. Art. 39 – O PM terá direito à Ajuda de Custo sempre que for designado para comissão cujo desempenho importe na obrigação de mudança de domicílio, concomitantemente com o seu afastamento da sede da OPM onde exercia suas atribuições, missões, tarefas ou atividades policiais militares, obedecidas as prescrições do art. 39 desta Lei. Art. 40 – A Ajuda de Custo devida ao policial militar será igual: I – ao valor correspondente ao soldo do posto ou graduação, quando não possuir dependente; II – a 2 (duas) vezes o valor do soldo do posto ou graduação, quando possuir dependente. Parágrafo único – Os dependentes a que se refere o inciso II deste artigo são os constantes dos arts. 46 e 111 desta Lei. Art. 41 – Não terá direito à Ajuda de Custo o policial militar: I – movimentado por interesse próprio, a bem da disciplina ou para manutenção da ordem pública; II – desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento voluntário de matrícula ainda que preencha os requisitos do art. 38 desta Lei. III – designado por escola, centro de instrução ou curso com duração igual ou inferior a 30 (trinta) dias.”

Portanto, nota-se que o benefício discutido nestes autos é devido, em suma, nas hipóteses em que o policial militar for deslocado para outra localidade por conveniência do serviço, ou seja, por determinação da Administração Pública, o que não é o presente caso.

Vê-se que o autor foi matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargento (CAS) para atender ao interesse próprio de promoção, pois segundo o artigo 9º, inciso VI da LC nº 911/2019, tal curso é pré-requisito para que o 1º Sargento PM possa ser promovido à graduação de Subtenente PM.

Conforme se infere do mencionado art. 41, o militar não terá direito a ajuda de custo quando a movimentação for por interesse próprio. É o caso dos autos, considerando que o autor expressamente informa na inicial que a matrícula no curso ocorreu para fins de progressão na carreira.

Assim, em momento algum restou comprovado nos autos que o recorrido fora matriculado no curso em questão por exigência do comando da Polícia Militar, ou por conveniência do serviço, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC).

Tal fato, consequentemente, afasta o pagamento da indenização pretendida pelo não atendimento dos requisitos legais. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada para ser julgado improcedente o pedido contido na inicial.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedente o pedido deduzido na exordial.

Sem condenação em custas e honorários, em virtude do provimento recursal.

Datado e assinado pelo sistema.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao entendimento exposto no respeitável voto relator, ouso divergir por compreender que a matrícula em Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO) não se reduz a um mero interesse particular ou pretensão individual do servidor.

A remuneração e as indenizações dos militares do Estado do Espírito Santo são reguladas pela Lei Estadual nº 2.701/1972. O artigo 38 do referido diploma prevê o pagamento da ajuda de custo para o custeio de despesas de viagem, mudança e instalação quando o militar for matriculado em Curso por "conveniência do serviço".

A tese defensiva do Estado de que a movimentação ocorreu estritamente por "interesse próprio", atraindo a excludente do art. 41, inciso I, da referida lei, ignora a finalidade precípua da estrutura hierárquica e operacional da Instituição. A qualificação profissional e a subida de patente não constituem apenas um projeto de carreira do servidor; tratam-se de
investimentos institucionais estratégicos
.
Ao capacitar seus Capitães para a ascensão ao posto de Major, o Estado é o maior beneficiado, pois passa a contar com um efetivo de comando tático e estratégico muito melhor preparado, atualizado e qualificado para gerir crises e aplicar o policiamento nas ruas.

Conforme evidenciado no próprio Projeto Pedagógico do CAO constante nos autos, o curso visa
"Potencializar a capacidade dos gestores da Polícia Militar para gerenciar, planejar e executar a política de Segurança Pública"
e construir
"novas práticas e políticas institucionais"
em proveito da corporação.
A exigência normativa de conclusão do CAO para a promoção (art. 13 c/c art. 17, VI, da LC nº 910/2019) existe exatamente porque a Administração Pública tem a necessidade imperiosa de preencher seus quadros superiores com profissionais de excelência. Logo, o interesse público na melhoria da segurança pública engloba e transcende o interesse individual do militar, configurando, de forma inequívoca, a conveniência do serviço.

Cumpre registrar, por oportuno, que este posicionamento reflete o entendimento que já venho perfilhando no âmbito deste Colegiado, mantendo a coerência em relação ao que votei, em caso análogo, nos autos do Processo nº 5001312-64.2025.8.08.0061.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida no juízo
a quo
.

Condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas processuais, dada a isenção legal.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Membro